Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO QUALIFICADO POR ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO DO TELHADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Age nos termos do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o agente que escala o muro do estabelecimento comercial, retira os grampos do telhado, quebra telhas, porém não adentra ao local por circunstancias alheias a sua vontade, sendo prontamente detido.
2. Considerando que o laudo pericial do local concluiu que houve o arrombamento no telhado do estabelecimento comercial, inviável se mostra o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
3. Recurso conhecido e não provido.